Tribunal: TJSP
Processo: 1019997-09.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019997-09.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MRV MRK XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA, são embargados
MARCELA RENATA MOTTA BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDUARDO
HAGE BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração sem efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019997-09.2019.8.26.0576/50000 - cs
2
VOTO No 35.997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019997-09.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBGTE.: MRV MRK XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
EMBGDOS.: MARCELA RENATA MOTTA BARBOZA; EDUARDO
HAGE BARBOZA

Embargos de declaração. Omissão verificada e sanada. Pedido de
condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de
má-fé não apreciado.
Condenação da ré por litigância de má-fé. Ausência de dolo ou
culpa processual que autorize a apenação sugerida.
Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela ré em face do v. aresto de fls. 222/225, que
negou provimento ao recurso interposto pelos autores em ação de cobrança
decorrente de compra e venda de imóvel.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que houve omissão no julgado quanto à preliminar suscitada em
contrarrazões quanto à litigância de má-fé dos demandantes.
É o relatório.
Realmente, não foi apreciado o pedido
de condenação dos requerentes ao pagamento de multa por litigância de má-
fé, de sorte que esta omissão deve ser sanada.
De fato, em contrarrazões de apelação a
ora embargante pede a condenação dos autores nas penas por litigância de má-
fé, pois teriam ingressado com quatro demandas diferentes com base no
mesmo contrato ao invés de unir todos os pedidos em uma mesma demanda,
com o evidente propósito de confundir a parte adversa e, principalmente, o
Poder Judiciário.
Contudo,
o
pedido
não
merece
prosperar, eis que não se vislumbram características que possam se enquadrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019997-09.2019.8.26.0576/50000 - cs
3
às hipóteses legais, não se caracterizando dolo ou culpa processual que
autorize a apenação sugerida.
O fato de terem proposto várias
demandas para discutirem o mesmo contrato de compra e venda de imóvel
(com pedidos diversos), por si só, não é suficiente para indicar procedimento
temerário ou abuso do direito de ação, até mesmo porque, se fosse o caso, as
demandas poderiam ser reunidas para julgamento conjunto.
Portanto, não se verificou a presença
das condutas dispostas no art. 80, do CPC/2015.
Diante do exposto, acolho os embargos
de declaração sem efeitos modificativos.

CESAR LACERDA
Relator